Tribunal: TJMT
Processo: 1015153-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015153-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão Processual, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES - CPF: 454.791.196-72 (EMBARGADO), INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA - CNPJ: 10.436.565/0002-50 (EMBARGANTE), EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA - CNPJ: 05.401.768/0001-90 (EMBARGANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), SILVIO MENDES ARRUDA - CPF: 080.632.936-06 (ADVOGADO), EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA - CNPJ: 05.401.768/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR - CPF: 089.745.186-43 (ADVOGADO), IVAN LUIS ROSA TEIXEIRA GOMES - CPF: 084.267.786-07 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA TERRA - CPF: 071.037.266-39 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - CPF: 094.328.466-01 (ADVOGADO), PRISCILA BARBARA NIGRI DE OLIVEIRA - CPF: 109.676.286-28 (ADVOGADO), MARCELLA OLIVEIRA CARMO - CPF: 139.323.176-45 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES NICACIO - CPF: 124.695.266-12 (ADVOGADO), GUILHERME LEONEL DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 068.021.756-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES
NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015153-39.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA

EMBARGADA:

MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA. contra o acórdão de Id. 232264151 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada para manter a ora Agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0001878-92.2016.8.11.0041.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão no aresto ao desconsiderar a aquisição do imóvel por meio de arrematação em hasta pública, “
modalidade de aquisição originária da propriedade, desvinculada de qualquer relação com o titular anterior do bem
”.

Cita, ainda, que “
o fato de a Embargante e a empresa Executada possuírem razões sociais semelhantes não é apta a comprovar a existência de “sucessão empresarial fraudulenta
”, visto que a nomenclatura “Pampulha” corresponde ao nome do bairro em o imóvel está localizado.

Pugna pelo
provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões - Id. 234193184.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA contra o acórdão de Id. 232264151 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada para manter a ora Agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0001878-92.2016.8.11.0041.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, a forma de aquisição do imóvel foi expressamente anotada no voto condutor do julgado.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024